Tribunal: STJ
Processo: 0245027-28.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206424 - SP (2024/0245027-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONTAX
S.A.
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL RAJÃO REIS DE CAUX E OUTROS - MG106383
PRISCILA MARTINS SILVA - MG127558
JULIANA REBELO DAVID - MG195789
AGRAVADO
: REBECA SOARES GUEDES
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO - BA035567
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 5A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO MANEJADO POR
RECUPERANDOS. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO GARANTIDOR DO
JUÍZO. PREPARO RECURSAL. CUSTAS. COMPETÊNCIA PRECÍPUA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exigência de depósito de garantia do Juízo ou de recolhimento de preparo
recursal feita pela Justiça do Trabalho como requisito de admissibilidade
recursal manejado na fase de execução deriva da competência genérica,
oriunda diretamente do texto constitucional e imputada a todos os Tribunais
pátrios, para administrar e gerir suas atribuições, não importando, assim,
usurpação de competência do Juízo da Recuperação Judicial.
2. Em virtude de expressa previsão legal, artigo 899, § 10, da CLT, o
depósito prévio ao recurso trabalhista manejado na fase de conhecimento, não
pode ser exigido de sociedade e empresários em recuperação judicial,
previsão que não se estende à fase de execução, caso dos autos, referente ao
depósito garantidor do juízo, segundo o distinto regramento estabelecido no
art. 884, caput e § 6o, da CLT
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47494626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 776871d1-913e-439b-8317-cb0e1fe2371f

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 776871d1-913e-439b-8317-cb0e1fe2371f

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206424 - SP (2024/0245027-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONTAX
S.A.
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL RAJÃO REIS DE CAUX E OUTROS - MG106383
PRISCILA MARTINS SILVA - MG127558
JULIANA REBELO DAVID - MG195789
AGRAVADO
: REBECA SOARES GUEDES
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO - BA035567
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 5A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO MANEJADO POR
RECUPERANDOS. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO GARANTIDOR DO
JUÍZO. PREPARO RECURSAL. CUSTAS. COMPETÊNCIA PRECÍPUA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A exigência de depósito de garantia do Juízo ou de recolhimento de preparo
recursal feita pela Justiça do Trabalho como requisito de admissibilidade
recursal manejado na fase de execução deriva da competência genérica,
oriunda diretamente do texto constitucional e imputada a todos os Tribunais
pátrios, para administrar e gerir suas atribuições, não importando, assim,
usurpação de competência do Juízo da Recuperação Judicial.
2. Em virtude de expressa previsão legal, artigo 899, § 10, da CLT, o
depósito prévio ao recurso trabalhista manejado na fase de conhecimento, não
pode ser exigido de sociedade e empresários em recuperação judicial,
previsão que não se estende à fase de execução, caso dos autos, referente ao
depósito garantidor do juízo, segundo o distinto regramento estabelecido no
art. 884, caput e § 6o, da CLT
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONTAX S.A – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL contra decisão que não conheceu do conflito de competência, concluindo que a
exigência de garantia do juízo como condição para o processamento de recurso trabalhista em
sede de execução é ato jurisdicional praticado segundo a competência precípua dos Tribunais
pátrios, não configurando conflito de competência.
Documento eletrônico VDA47011035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:51:32
Código de Controle do Documento: 3a82e8f9-dccd-4331-9180-fa07a6ee4792

A parte agravante, inicialmente, argumenta que o entendimento adorado pela decisão
agravadas não deve prevalecer, pois, se mantida, haverá violação a preceitos legais e
constitucionais, especialmente no que se refere à necessidade de a empresa em recuperação
judicial dispor de valores para ter pleno acesso jurisdicional, quando o ordenamento jurídico
versa em sentido oposto.
Defende, ainda, que, ao contrário do fundamento utilizado, a exigência de garantia
do juízo não é um ato meramente jurisdicional do Tribunal Regional, uma vez que envolve
diretamente uma empresa em recuperação judicial, sob a proteção da Lei 11.101/2005 e do Juízo
Universal da recuperação.
Afirma, também, que não pretende alterar a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal
do Trabalho, mas sim demonstrar que houve usurpação da competência exclusiva do Juízo
Recuperacional, visto que apenas este pode determinar constrições sobre o patrimônio da
suscitante, seja para determinar o pagamento de algum débito, seja para garantir o juízo como
exigência de admissibilidade recursal.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.
A parte agravada não apresentou impugnação, pois ainda não foi citada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo interno não merece provimento.
Com efeito, percebe-se de início, que, no caso dos autos, a parte suscitante, ora
agravante, não deseja a declaração da competência ou da incompetência de qualquer Juízo para o
julgamento de uma determinada causa, tampouco da competência do Juízo da Recuperação
Judicial para promover a satisfação final do crédito trabalhista em destaque nos autos, de sua
exclusiva competência.
De verdade, afirma a parte agravante que a exigência de garantia do juízo não é ato
meramente jurisdicional do Tribunal Regional, uma vez que envolve diretamente uma empresa
em recuperação judicial. Todavia, não lhe assiste razão, porque a indigitada exigência decorre da
competência genérica, derivada diretamente do texto constitucional, imputada a todos os
Tribunais pátrios, para administrar e gerir seus trabalhos. Logo, se atinge uma sociedade em
recuperação judicial, o faz no exercício de suas exclusivas atribuições jurisdicionais, sem
usurpar a competência do Juízo recuperacional.
Ademais, a exigência de depósitos recursais em geral, como a do depósito garantidor
do Juízo, ou de recolhimento de custas e de preparo recursais podem ter tratamento diferenciado
dependendo da legislação aplicável e da natureza da ação. Assim, podem ter natureza concursal
ou extraconcursal ou, ainda podem constituir-se como exigência para a admissibilidade recursal
ou não, tudo a depender de legislação expressa.
Na hipótese presente, o Tribunal do Trabalho reconhece que alguns desses
recolhimentos não podem ser exigidos de recuperandos em virtude de expressa previsão em Lei,
em especial na fase de conhecimento, conforme estabelece o artigo 899, § 10, da CLT com
Documento eletrônico VDA47011035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:51:32
Código de Controle do Documento: 3a82e8f9-dccd-4331-9180-fa07a6ee4792

referência do
, previsão que não se estende à fase de execução, caso dos
depósito recursal
autos, referente ao
, segundo o regramento estabelecido no art. 884,
depósito garantidor do juízo
caput e § 6o, da CLT.
A propósito, tenham em vista os citados dispositivos do Decreto-lei 5.452 de 1o de
maio de 1943 que estabelecem a assinalada diferença fundamental:
-
:
na execução
Art. 884 -
, terá o executado 5
Garantida a execução ou penhorados os bens
(cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para
impugnação.
§ 6o. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades
filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas
instituições.
-
:
na fase de conhecimento
Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito

meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a
execução provisória até a penhora.
§ 10.
os beneficiários da justiça gratuita, as
São isentos do depósito recursal
entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.
A solução para a crise passaria pela instituição de expressa isenção legal para as
sociedades e empresários em recuperação judicial também na fase de execução. No entanto,
como visto na legislação nacional não há previsão de isenção do recolhimento de garantia do
juízo no caso de execução movida em face de recuperandos, conforme inúmeros precedentes
oriundos do eg. Tribunal Superior do Trabalho, interpretando o artigo 884, § 6o, da CLT, acima
transcrito.
De fato, o eg. TST tem o entendimento uníssono de que "a isenção do depósito
recursal à empresa em recuperação judicial, prevista no artigo 899, § 10, da CLT, é aplicável
, pois, "
somente ao processo de conhecimento"
em execução, há previsão legal específica - artigo
884, § 6o, da CLT -, que somente excepciona a exigência da garantia do juízo ou penhora 'às
entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas
instituições".
Nesse sentido:
"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI
No 13.467/2017. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESERÇÃO DO
AGRAVO DE PETIÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na
uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou
representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a
decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de
revista, por imperativo legal.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que "a isenção do
depósito recursal à empresa em recuperação judicial, prevista no artigo 899, §
10, da CLT, é aplicável ao processo de conhecimento. Em execução, há
previsão legal específica - artigo 884, § 6o, da CLT -, que somente excepciona
a exigência da garantia do juízo ou penhora 'às entidades filantrópicas e/ou
'". Assim,
àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições
a decisão recorrida, nos moldes em que proferida, encontra-se em
Documento eletrônico VDA47011035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:51:32
Código de Controle do Documento: 3a82e8f9-dccd-4331-9180-fa07a6ee4792

conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que o disposto no art. 899, § 10, da CLT, inserido pela
Lei no 13.467/2017, tem aplicação restrita à fase de conhecimento, não
atingindo os recursos interpostos durante a fase de execução, regida pelo art.
884, § 6o, da CLT. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e
desprovido" (Ag-AIRR-737-97.2018.5.23.0004, Quinta Turma, Relatora
, DEJT
).
Ministra Morgana de Almeida Richa
25/10/2024

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE
DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. DESERÇÃO. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
TRANSCENDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA. Trata-se de processo em fase de execução e é
incontroverso que o juízo não foi garantido. Da análise dos artigos 884, §6o e
899, §10, da CLT, extrai-se que o legislador optou por isentar as entidades
filantrópicas, beneficiários da justiça gratuita e empresas em recuperação
judicial do depósito recursal, exigido na fase de conhecimento. Contudo, a
isenção da garantia do juízo para apresentação de recurso, na fase de
execução, ficou restrita apenas às entidades filantrópicas, de modo que não se
deve interpretar de modo extensivo. Por essa razão, a jurisprudência desta
Corte Superior tem se firmado no sentido de que esta regra é válida apenas
para processos em fase de conhecimento, e não para o processo de execução,
ainda que os embargos à execução sejam posteriores à Lei 13.467/2017.
Precedentes. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de
revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo
no TST. Agravo de instrumento não provido" (AIRR-AIRR-179-
96.2022.5.12.0035, Sexta Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de
, DEJT
).
Carvalho
25/10/2024
RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 899, § 10, da CLT só
se aplica aos processos em fase de conhecimento. Em execução, incide o
disposto no art. 884, § 6o, da CLT, também decorrente da Lei no 13.467/2017,
em que se limitou a isenção de garantia do juízo às entidades filantrópicas. 2.
A omissão das empresas em recuperação judicial, na Seção referente aos
embargos à execução, implica silêncio eloquente do legislador, não cabendo
interpretação extensiva para limitar a garantia do crédito trabalhista. Assim,
não garantida a execução por empresa em recuperação judicial, está deserto o
apelo. Recurso de revista não conhecido.
(TST - RR: XXXXX20095010342, Relator: Alberto Luiz Bresciani De
, Data de Julgamento:
, Terceira Turma, Data de
Fontan Pereira
23/11/2021
Publicação:
)
26/11/2021
Conclui-se, nesse aspecto, que as sociedades e empresários em recuperação judicial
não são isentos do depósito garantidor do juízo na Justiça do Trabalho na fase executória, por
ausência de previsão legal nesse sentido.
Por sua vez, a alegação de que a exigência de garantia do juízo impede o "pleno
" deve ser apresentada perante a própria Justiça do Trabalho através dos
acesso jurisdicional
expedientes processuais adequados, pois a via do conflito de competência, não se presta a tanto,
já que se trata de incidente processual de fundamentação vinculada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47011035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/04/2025 20:51:32
Código de Controle do Documento: 3a82e8f9-dccd-4331-9180-fa07a6ee4792

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 206.424 / SP
Número Registro: 2024/0245027-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008147020195050005 10585587020228260100 8147020195050005
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAPHAEL RAJÃO REIS DE CAUX E OUTROS - MG106383
PRISCILA MARTINS SILVA - MG127558
JULIANA REBELO DAVID - MG195789
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 5A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
INTERES.
: REBECA SOARES GUEDES
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO - BA035567
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAPHAEL RAJÃO REIS DE CAUX E OUTROS - MG106383
PRISCILA MARTINS SILVA - MG127558
Documento eletrônico VDA47458975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: c5e8a25e-c143-4b29-87dc-164a4ad58da5

JULIANA REBELO DAVID - MG195789
AGRAVADO
: REBECA SOARES GUEDES
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO - BA035567
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 5A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: c5e8a25e-c143-4b29-87dc-164a4ad58da5